Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-90.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, do CTB) – Quadro probatório coeso e seguro a demonstrar a materialidade e autoria do delito – Estado de embriaguez comprovado pelo exame pericial e prova testemunhal - Desnecessidade de demonstração do perigo concreto – Crime de perigo abstrato - Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos,

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, do CTB) – Quadro probatório coeso e seguro a demonstrar a materialidade e autoria do delito – Estado de embriaguez comprovado pelo exame pericial e prova testemunhal - Desnecessidade de demonstração do perigo concreto – Crime de perigo abstrato - Condenação mantida – Pena fixada no mínimo legal, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária – Alteração da pena restritiva de direitos fixada, em atenção ao disposto no art. 44, §2o do CP, para nova pena de multa - Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo mantido – Recurso parcialmente provido - (voto no 41983).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000668-
90.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GERALDO FERREIRA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, unicamente para substituir a pena corporal por outra pena de
multa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
2
VOTO No: 41983
APEL No: 0000668-90.2018.8.26.0599
COMARCA: PIRACICABA
APTE...: GERALDO FERREIRA DOS SANTOS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, do CTB) Quadro
probatório coeso e seguro a demonstrar a materialidade e autoria
do delito Estado de embriaguez comprovado pelo exame pericial
e prova testemunhal - Desnecessidade de demonstração do perigo
concreto Crime de perigo abstrato - Condenação mantida Pena
fixada no mínimo legal, com substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária

Alteração da pena restritiva de direitos fixada, em atenção ao
disposto no art. 44, §2o do CP, para nova pena de multa -
Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
mínimo mantido
Recurso parcialmente provido - (voto no
41983).
A r. sentença de fls. 292/298, com
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a
denúncia para condenar GERALDO FERREIRA DOS SANTOS,
como incurso no art. 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, no
regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-
multa, no mínimo unitário legal, e à suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses, substituída a pena corporal pela
pena restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária,
no
importe
de
um
salário
mínimo,
concedido o recurso em liberdade.
Irresignado, apela o acusado, buscando
sua
absolvição,
por
insuficiência
probatória,
aduzindo que o tipo penal em apreço exige a
demonstração do risco concreto à incolumidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
3
pessoas que trafegam pela via pública; ademais, não
foi realizado exame de alcoolemia para atestar a
alteração da capacidade psicomotora do réu, não
sendo suficiente para a caracterização do crime o
exame clínico realizado. Subsidiariamente, requer a
condenação do acusado à pena exclusiva de multa, nos
termos do art. 44, §2o, do CP. (fls. 158/164).
Recurso processado e respondido, com
parecer
do
Ministério
Público,
de
ambas
as
Instâncias, pelo improvimento do recurso (fls.
330/332 e 345/349).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento
apenas para alterar a pena substitutiva imposta ao
réu.
Geraldo
Ferreira
dos
Santos
foi
denunciado como incurso no art. 306, do CTB, porque
no dia 29 de junho de 2018, por volta das 20h14, na
Rua Gabriela de Souza Rosa, no 220, Comarca de
Piracicaba, conduzia veículo automotor, na via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, conforme relatório
médico de fls. 27 e laudo pericial de verificação de
embriaguez de fls. 52/55.
Segundo o apurado, após ingerir bebida
alcóolica, o acusado assumiu a direção do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
4
Fiat/Palio
Fire,
placas
COU-902,
e
passou
a
transitar pela via pública supracitada, ocasião em
que,
de
maneira
imprudente,
invadiu
a
pista
contrária e colidiu com a bicicleta conduzida por
Matheus Afonso de Arruda Candido.
Acionada a Polícia Militar, a qual deu
atendimento à ocorrência, os policiais perceberam
que o acusado apresentava sinais de embriaguez,
sendo conduzido à Delegacia de Polícia. E realizado
o exame clínico, o médico legista atestou que o réu
estava embriagado e com a capacidade psicomotora
alterada, conforme laudo pericial de fls. 52/55
Ao
cabo
da
instrução
processual
desincumbiu-se a Promotoria de Justiça de comprovar,
com segurança, o fato imputado pela denúncia, razão
pela qual deve prevalecer a condenação.
Silente em solo policial (fls. 06), o
acusado, em juízo, confirmou a ingestão de duas
latas de cerveja na data dos fatos; no entanto, se
considerava lúcido para dirigir. Na condução de seu
veículo, deixou um pen drive cair no assoalho, e,
quando tentou apanhá-lo, acabou invadindo a pista
contrária, atingindo o condutor de uma bicicleta
(mídia digital).
O policial militar André da Silva por
seu turno, apontou que, em atendimento à ocorrência
de acidente de trânsito com vítima, se deparou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
5
condutor da bicicleta, que indicou que trafegava no
sentido contrário ao adotado pelo acusado, que, em
dado momento, invadiu a pista contrária e o atingiu,
arrastando a sua bicicleta até o outro lado da
pista. Asseverou que o acusado estava visivelmente
embriagado, sem conseguir falar qualquer palavra que
conseguisse compreender, sendo conduzido à Delegacia
(mídia digital).
Finalmente, não bastasse o testemunho
do policial indicando o estado de embriaguez do réu,
o relatório médico apresentado, após exame clínico
realizado,
descreveu
a
presença
de
sinais
indicativos de que o réu estava sob efeito de
álcool, tais como hálito acentuadamente etílico,
vestes
desordenadas,
atitude
agressiva,
marcha
ebriosa, pupila reagindo mal à luz, consciência
obnubilada, atenção dispersiva, desorientado no
espaço
e
com
funções
sensoriais
alteradas,
concluindo pela sua embriaguez (fls. 52/55).
Desta feita, não se divisa motivo para
deixar de reconhecer a isenção do agente da lei
participante da diligência: nada sugere que tal
testemunha tivesse interesse em imputar crime ao
apelante, sabendo ser ele inocente, mormente no
contexto demonstrado pela situação fática descrita,
após exame clínico que confirmou seu estado de
embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
6
Comprovado, portanto, ter o apelante,
nas circunstâncias especificadas na denúncia, conduzido veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Respeitados os argumentos da d. defesa,
não há de se cogitar em absolvição.
Por oportuno, anota-se que os fatos se
deram no dia 29.06.2018, quando já em vigor a Lei no
11.705/08, e não sob a égide da Lei no 9.503/97, que
no art. 306 previa como crime de trânsito o fato de
dirigir veículo automotor sob a influência de
álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de
outrem.
A exigência do dano potencial, que
caracterizava o crime, não mais se encontra presente
na vigente redação do art. 306 do CTB, dada pela Lei
no 12.760/12, que tipifica a conduta do agente que
“conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência”.
A Lei no 12.760/12 ainda incluiu o §1o
ao citado dispositivo legal, prevendo que “As condutas
previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
7
capacidade psicomotora.”
Assim, na atual sistemática, não mais
se exige o dano potencial para caracterização do
delito, bastando a comprovação da condução de
veículo automotor com dosagem alcoólica acima do
limite legal, independentemente da demonstração do
perigo concreto.
Não é demais colacionar julgado do C.
C. STF a respeito: “Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato.
Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é
pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não
prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se
referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento
da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de
álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante
e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo
certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo
exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não
provido” (STF Primeira Turma - RHC 110258/DF Rel. Min.
Dias Toffoli J. 08.05.2012 DJE 24.05.2012).
E, no caso dos autos, o exame clínico
realizado, em consonância com o art. 306, §2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
8
Lei no 9.503/97, com redação dada pela Lei no
12.971/14 (fls. 52/55) comprova, estreme de dúvidas,
que o acusado estava embriagado, bastando o exame
clínico, somada à prova testemunhal, para comprovar
a prática do crime ora tratado.
Neste diapasão, inegável a tipicidade
da conduta imputada ao apelante, porquanto estava na
condução de veículo automotor com concentração de
álcool no sangue superior àquela prevista na lei
para caracterização do delito.
Mantém-se, portanto, a condenação de
Geraldo por infração ao artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro; as penas, entretanto, comportam
ligeira alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
de seis meses de detenção, além do pagamento de 10
dias-multa, no piso, e assim restou estabilizada,
ausentes circunstâncias que pudessem influenciar na
fixação de suas penas
anotando-se apenas que,
ainda que presente a atenuante da confissão, esta
não possuía o condão de reduzir suas penas abaixo do
mínimo legal, consoante o disposto na Sumula no 251
do STJ.
Nesses termos, fixadas as sanções no
mínimo legal, era cabível a substituição da pena
corporal por multa, conforme o art. 44, § 2o,
primeira parte, do Código Penal; e não há motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
9
para que se adote, em desfavor do réu, solução mais
gravosa.
Em
lugar
da
pena
substitutiva
de
prestação pecuniária, portanto, estipulo pena de
multa, que, à míngua de elementos desabonadores do
acusado, fica estabelecida em novos 10 dias-multa,
no piso legal competindo apenas anotar, consoante
ressalva efetuada pelo d. Procurador de Justiça, em
seu parecer, que “ao crime de embriaguez ao volante
são cominadas as penas de detenção, multa e
proibição ou suspensão do direito de dirigir, de
modo que a pena pecuniária e a corporal são
cumulativas, e não alternativas” (fls. 349).
A pena de suspensão da habilitação para
a direção de veículo automotor, prevista no art.
293, caput, da Lei no9.503/97, restou fixada no
patamar
mínimo
de
2
meses,
não
comportando,
igualmente, alteração.
Confira-se: “A norma não estabelece os critérios
para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir,
devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida
considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a
gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando
adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal” (STJ, AgRg no REsp 1663593/SC, 6a Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/06/17).
Deve ser mantido o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000668-90.2018.8.26.0599 -Voto no 41983
10
aberto em razão do montante da pena aplicada, nos
exatos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do CP,
não comportando a r. sentença nenhuma outra alteração.
Do exposto, e pelo meu voto, dou
parcial
provimento
ao
apelo,
unicamente
para
substituir a pena corporal por outra pena de multa,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Newton Neves
Relator